Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716724-57.2023.8.07.0003 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ESPÓLIO DE GILVAN ASSUNÇÃO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVANA ARAÚJO ASSUNÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INICIATIVA DO PARTICULAR. ESPÓLIO. CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Apesar da não incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, eis que o contrato de compra e venda do imóvel foi realizado mediante licitação, observa-se, que a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano firmada pelas partes, em conformidade com o Edital, prevê expressamente a hipótese de rescisão. 2. A TERRACAP não possui direito à manutenção do contrato no presente caso, mesmo com o ajuizamento da ação de cobrança que está em fase de cumprimento de sentença. O direito do comprador à rescisão do contrato se mantém hígida. Há previsão contratual expressa autorizando a rescisão, o que não ofende os dispositivos da Lei 8.666/93. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 78 e 79, ambos da Lei 8.666/93, defendendo a manutenção do contrato administrativo celebrado entre as partes, ante a impossibilidade de rescisão contratual por vontade unilateral e imotivada do recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 78 e 79, ambos da Lei 8.666/93. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a TERRACAP não possui direito à manutenção do contrato no presente caso, mesmo com o ajuizamento da ação de cobrança que está em fase de cumprimento de sentença. O direito do comprador à rescisão do contrato se mantém hígida. Há previsão contratual expressa autorizando a rescisão, o que não ofende os dispositivos da Lei 8.666/93” (ID 58533250). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Acerca da possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda firmado pela TERRACAP e os particulares, a Corte de origem, observando as disposições contratuais ajustadas pelas partes, afirmou a ocorrência de hipóteses previstas no acordo que viabilizariam o distrato ou a rescisão judicial, sem indicar que tais ocorrências feririam o disposto na Lei de Licitações então vigente. A revisão das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo demandaria, inevitavelmente, a interpretação das cláusulas contratuais e o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, medidas vedadas na estreita via do recurso especial, conforme o enunciado das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)” (AgInt no REsp n. 1.745.941/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003